Tribunal: TJMT
Processo: 0001282-24.2012.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001282-24.2012.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROSENILDA DE SOUZA DA SILVA (APELANTE), LUZIA MENDES DA SILVA (APELANTE), ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 580.962.051-53 (APELANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), JOAO SOUSA FILHO - CPF: 156.874.302-53 (APELANTE), LUZINETI DOS SANTOS PEDROSO (APELANTE), MIRIANE CONCEICAO SILVA (APELANTE), MARCOS CARVALHEDO GALVAO (APELANTE), ELINALVA DE OLIVEIRA ARRAIS (APELANTE), VALDINAR DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 736.217.223-00 (APELANTE), LUCIO DA SILVA FREITAS - CPF: 840.415.362-00 (APELANTE), GEIZY CARLA FIGUEIREDO LIMA - CPF: 897.412.181-68 (APELANTE), DEMAIS OCUPANTES DAS QD. 07 E 08 DO BAIRRO JD. FLORIANOPOLIS (APELANTE), JOAO MOACIR HESPANA - CPF: 378.149.821-20 (APELANTE), ALESSANDRA APARECIDA NUNES DA SILVA - CPF: 919.092.361-87 (APELANTE), ADEMISIO SANTOS CUNHA - CPF: 366.162.708-23 (APELANTE), PAULO JORGE NOBRE - CPF: 215.268.341-20 (APELANTE), EDESIO VICENTE DOS ANJOS FILHO - CPF: 904.589.401-78 (APELANTE), JOSE ROBERTO NOBRE - CPF: 215.274.741-00 (APELANTE), ARINETE DE CAMPOS - CPF: 969.753.421-72 (APELANTE), GREICIELE DO NASCIMENTO PAIVA - CPF: 028.950.421-01 (APELANTE), SIMONE NUNES - CPF: 976.493.501-00 (APELANTE), VALDEMIR DE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 034.487.013-86 (APELANTE), ARIOVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 622.125.161-34 (APELANTE), LUCIO DA SILVA FREITAS - CPF: 840.415.362-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEIZY CARLA FIGUEIREDO LIMA - CPF: 897.412.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SOUSA FILHO - CPF: 156.874.302-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIANE CONCEICAO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CARVALHEDO GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSINEIDE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 041.070.683-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Rosineide de Souza da Silva contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido de desocupação de áreas públicas localizadas nas quadras 7 e 8 do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. A apelante alega nulidade da sentença dos Embargos de Declaração por ausência de fundamentação, em especial no que tange à questão da nulidade de sua citação por edital.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar a questão da nulidade da citação por edital, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação.

III. Razões de decidir

3.

A fundamentação é requisito essencial de validade das decisões judiciais, sendo indispensável que a sentença trate dos pontos centrais das teses defensivas, ainda que de forma sucinta, o que não ocorreu no caso em análise.

4.

A ausência de fundamentação adequada compromete a validade da sentença, configurando nulidade, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação fundamentada das arguições apontadas em sede de Embargos de Declaração.

Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação adequada compromete a validade da sentença, configurando nulidade. 2. É indispensável que a sentença trate dos pontos centrais das teses defensivas, ainda que de forma sucinta."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Apelação interposta por
Luzia Mendes da Silva

e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; Valdinar Araújo dos Santos e outros, e Rosineide de Souza da Silva
, de sentença que na Ação Civil Pública n. 0001282-24.2012.8.11.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem as áreas públicas, localizadas nas quadras 7 e 8 do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, com a consequente demolição e remoção das construções erigidas no local, ficando impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Apelação de

Luzia Mendes da Silva e outros
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 201751373). Dizem que são possuidores dos imóveis objeto do litígio por necessidade, diante da baixa renda familiar e da ausência de moradia própria.

Asseveram que a proteção do meio ambiente não pode se dar a custa da dignidade das famílias e que, em caso de desocupação, o Estado e Município devem propiciar gratuitamente outro imóvel, em garantia constitucional. Sustentam se tratar de posse legítima e de boa-fé, logo devida a indenização.

Defendem, ainda, quanto à possibilidade de ocorrer à regularização fundiária em áreas verdes (áreas públicas), como previsto no art. 41, § 3º, da Lei Complementar 345/2014.

Registram que a própria Administração Pública foi omissa durante anos, porque além da inércia ao fiscalizar a alegada ocupação, autorizou a materialização pela concessionária das ligações de energia, o que revela sua anuência com a ocupação.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação, com a manutenção das famílias na área objeto da lide.

Contrarrazões (id. 201751378 e id. 201751380).

Apelação de Rosineide de Souza e Silva
(id. 201751391). Suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação da sentença dos embargos de declaração e por ausência de citação válida.

Argumenta quanto ao descumprimento deliberado e injustificado das diretrizes fixadas na Lei 14.216/2021 e na ADPF 828, que estabelecem medidas excepcionais para suspender o cumprimento de medidas judiciais que resultem em desocupação.

Alega não haver provas quanto à existência de áreas verdes e equipamento comunitário, nem mesmo a correta delimitação na área em litígio o que leva a improcedência da ação ou a necessidade de se proceder aos levantamentos necessários para delimitação e em caso de desocupação, que seja somente nas referidas áreas.

Impugna a inclusão do município no polo ativo da ação civil pública. Diz que o município age de forma contraditória, porquanto a conduta perpetrada pelo Poder Executivo foi voltada a promover verdadeira consolidação da área do litígio em favor dos ocupantes, como o asfaltamento e sinalização das vias, instalação de hidrômetros e de relógios de energia elétrica, ao menos desde 2014.

Reforça quanto à possibilidade de aplicação da regularização fundiária em áreas verdes ou de preservação permanente, nos termos da Lei 14.465/2017 e Lei Complementar Municipal n. 523/2023. Complementa que o Decreto Municipal n. 9.723/2023 reconhece como núcleos urbanos informais consolidados, passíveis de regularização fundiária as áreas irregulares, sem exceção, localizadas no bairro Jardim Florianópolis.

Requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação por ausência de provas de se tratar de área verde e de equipamento comunitário, ou que seja determinada diligência para que se proceda ao levantamento necessário para delimitar supostas áreas verdes para posterior desocupação, ou ainda, que seja reconhecida a responsabilidade do Município de Cuiabá pela consolidação da área ocupada, condenando-o a realocar as famílias em abrigo social até a efetiva inclusão em programas habitacionais e, por fim, que seja considerada a possibilidade de regularização fundiária, convertendo o feito em diligência para determinar às secretarias municipais a realização de estudos técnicos.

Apelação de Valdinar Araújo dos Santos e outros (id. 201751397). Replicam as razões de mérito apresentadas na Apelação interposta por Roseneide de Souza e Silva.

Contrarrazões do Município de Cuiabá e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (id. 201751404 e id. 201751406).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 210242232)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá e outros, com a finalidade de desocupação dos requeridos das quadras 07 e 08, do Bairro Jardim Florianópolis, nesta capital, sob o argumento de ser área verde e equipamento comunitário, com a consequente retirada de cercas e demolição das construções existentes e de obrigação do Município de Cuiabá de promover a alocação das famílias em abrigo provisório até que se promova a inclusão em programa habitacional.

Consta a contestação do requerido Município de Cuiabá e dos requeridos Valdinar Araújo dos Santos, João Moacir Hespana, Simone Nunes, Valdemir de Araújo dos Santos, Arivaldo Alves da Silva, Greiciele do Nascimento Paula, Ismael Pereira dos Santos, Alessandra Aparecida Nunes da Silva, Ademisio Santos Cunha, Paulo Jorge Nobre, José Roberto Nobre e Edésio Vicente dos Anjos Filho.

Diante do insucesso na citação de Rosenilda de Souza da Silva, Luzia Mendes da Silva, Luzinete dos Santos Pedroso, Elinalva de Oliveira Arrais, Valdir de Araújo dos Santos e Lucio da Silva Freitas, o Ministério Público requereu a citação por edital, sendo deferida pelo Juízo. Porém, ausente manifestação, foi-lhes nomeado curador especial para apresentar contestação, o que foi feito por negativa geral.

Também foi deferida a citação por edital dos ocupantes não nominados da área verde objeto da lide.

A ação foi de procedência para determinar aos requeridos que, no prazo de 90 (noventa) dias, desocupem as áreas públicas, localizadas nas quadras 7 e 8 do Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá, com a consequente demolição e remoção das construções erigidas no local, ficando impedidos de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Pois bem. Da análise dos autos constata-se, de imediato, que a r. sentença proferida em Embargos de Declaração apresenta vício insanável, o qual configura nulidade manifesta, por carecer de fundamentação imprescindível à sua validade. Explica-se.

Com efeito, o exame cuidadoso dos autos revela que proferida a r. sentença, Rosineide de Souza da Silva, opôs Embargos de Declaração (id. 201751364), nos quais suscitou a nulidade de sua citação por edital.

Por primeiro, aduziu que o Ministério Púbico indicou equivocadamente a figura dela como Rosenilda, sendo este o nome publicado em edital. A duas, que é uma das moradoras desde o início da ocupação da área em litígio, inclusive sendo reconhecida pela municipalidade por meio do auto de notificação n. 008591, lavrado em 14/11/2011, de maneira que inverídica a certidão do Oficial de Justiça no sentido de que a mesma teria transferido a casa para outra pessoa. Sustentou, assim, que ausentes os requisitos para a citação por edital.

Ocorre que, de fato, ao julgar os Embargos de Declaração, o Juízo nada manifestou acerca da questão de ordem arguida pela requerida, como se nota (id. 201751386):

No caso dos autos, infere-se que as questões apresentadas pela parte autora, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.

Ademais, o fato de decidir o caso em análise de forma contrária aos argumentos e fundamentos apresentados pelos requeridos, elegendo fundamentação diversa daquela sustentada, não dá margem ao provimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos nos Ids. 104200492 e 104773599, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado (Id. 127463034).

Ou seja, a r. sentença dos Embargos de Declaração não apresenta fundamentação adequada, porquanto desconsiderou qualquer dos argumentos trazidos pela requerida, ora apelante, tratando-se de sentença genérica, aplicável a quaisquer outros embargos de declaração.

Embora o magistrado não esteja obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pela parte, é indispensável que os pontos centrais das teses defensivas sejam analisados, ainda que de forma sucinta.

Sob tal viés, a ausência de uma fundamentação que trate dos principais aspectos levantados pela defesa compromete a validade da sentença, configurando nulidade, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

É sabido que o
dever de fundamentação é um dos pilares do devido processo legal, pois permite que as partes compreendam as razões do julgamento, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo essencial para a efetivação das garantias constitucionais. Esse é o preceito contido no art. 5º, LV da CF.

Soma-se que o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que uma decisão não pode ser considerada fundamentada se apenas reproduzir normas legais, empregar conceitos vagos sem relacioná-los ao caso concreto, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou deixar de enfrentar argumentos relevantes que poderiam, em tese, modificar o desfecho da causa

No caso concreto, a sentença impugnada apresenta uma fundamentação superficial e genérica, sem se aprofundar nas alegações específicas apontadas pela requerida apelante, em particular, e por importante, no que toca a alegada nulidade de citação por edital, o que caracteriza omissão relevante.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo requerido em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de 1.043,491 hectares de floresta nativa, desmatada ilegalmente em área rural. O pedido inclui a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a suspensão das atividades lesivas e a condenação por danos materiais e morais coletivos.

2. A sentença de 1º grau, embora condenatória, fundamentou-se de maneira genérica, limitando-se à reprodução de normas ambientais e à citação de súmulas, sem examinar provas e argumentos específicos apresentados pela defesa, como a regeneração natural e o uso regular da área.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar elementos específicos da defesa, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A fundamentação é pressuposto de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado.

5. A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada por ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV.
(N.U 1000516-37.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Ressalte-se, no entanto, que, no caso em análise, inviável a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §4º, do CPC, segundo a qual, em hipóteses de nulidade de sentença por falta de fundamentação, o tribunal, se possível, julgará o mérito diretamente, sem necessidade de retornar o processo ao juízo de primeiro grau.

Isto porque, eventual reconhecimento da nulidade de citação, tem efeitos no andamento do próprio feito na origem.

Por fim, registra-se que os documentos colacionados pelos requeridos revelam a condição de hipossuficiência, o que autoriza, nesta sede recursal, a concessão do benefício da justiça gratuita. Anote-se.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da apelante Rosineide de Souza da Silva, para acolher

a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e determina-se o retorno dos autos à origem para apreciação fundamentada das arguições apontadas em sede de Embargos de Declaração.

Prejudicado o exame dos demais recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025